Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-16.2020.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-16.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE SANT ANNA, contra a sentença de ID 54945990, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000942-16.2020.8.11.0007, movida em face de BANCO BMG S. A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC.

Em suas razões, de ID 54945993, o apelante sustenta que
“o fato de o comprovante de endereço acostado aos autos estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, tendo em vista que a maior parte da população brasileira não possui qualquer propriedade imobiliária, dado esse que não pode ser desconsiderado na situação em análise”
.

Destaca que
“exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução.

Sem contrarrazões, ante a ausência de formação do contraditório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por JOSE SANT ANNA em face do BANCO BMG S. A.

O Juízo
a quo,
em decisão de ID 54945975, determinou que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a sua residência naquela comarca.

Em petição de ID 54945977, a autora juntou aos autos comprovante de residência em nome de terceiros, já que no imóvel onde reside nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (água, energia elétrica ...) encontra-se em seu nome.

Não satisfeito, o Juízo
a quo
entendeu pelo não atendimento do despacho e indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Pois bem.

A não apresentação da documentação em referência não justifica, por si só, a extinção da demanda.

Isso porque inexiste na legislação exigência expressa de que a exordial deva ser instruída com o comprovante de residência em nome da parte autora.

Depois, o art. 319 do CPC é claro ao dispor que nela deve estar apenas indicado o endereço, e não comprovado documentalmente.

Confira-se:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - (...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; “

Desta forma, a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO."A extinção do processo por ausência de laudo médico ofende o direito de acesso à justiça. Quando presentes outros documentos hábeis à demonstração da ocorrência do acidente e existência de sequelas é desnecessária a juntada de laudo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, pois a constatação da invalidez pode ser averiguada através de perícia judicial na fase probatória." (TJ-RO - APL: 00131068320138220002 RO 0013106-83.2013.822.00021ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/06/2014.)."É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011)."A concepção moderna do processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia o excesso de rigor formal. A mantença de decisão extintiva do processo, por inobservância ao decêndio previsto no art. 284 do CPC, visando a emenda da petição inicial, implicaria praticar exacerbado formalismo em atrito com os seus fins instrumentais". (TJ-SP - APL: 40230824820138260224 SP 4023082-48.2013.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/05/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2015).
(Ap 140280/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência junto à petição inicial, deve ser desconstituída a sentença. Apelação provida. Sentença desconstituída.
(TJ RS - Apelação Cível Nº 70080421449, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.
(TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018)

À vista do exposto, houve excesso de formalismo, que impediu o acesso à justiça.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020